Tribunal: STF
Processo: AS 113
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPÇÃO. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MARCO TEMPORAL. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que recepcionado pela ordem constitucional vigente, com status de lei ordinária, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Distribuído o recurso extraordinário com agravo em 30.6.2021, extemporânea a arguição de suspeição veiculada em 29.9.2021 (RISTF. Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição;). 4. Ao feitio legal, alegada falta de conhecimento prévio não trasmuda fato público e notório, em muito preexistente à distribuição do processo no âmbito desta Suprema Corte, em fato novo ou superveniente - que se qualifica pela ocorrência posterior ao momento em que ajuizada a ação ou praticado o ato processual sobre o qual teria, em tese, capacidade de influir. 5. Razões do agravo interno que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.